Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-26.2012.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005610-26.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ADMILSON APOLO DA SILVA MACHADO - CPF: 005.186.781-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - A prescrição extintiva/direta consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente.

III - Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da prescrição da data do vencimento da ultima prestação, ou seja,
05/02/2014
.

IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5o, I, DO CC, a prescrição foi alcançada em
05/02/2019
em razão da demora na perfectibilização da citação do devedor.

V - Tendo em vista que a citação por edital só foi requerida em
03/04/2019
, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.

VI - A demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, contra sentença da Ação Monitória, no 0005610-26.2012.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta pela instituição bancaria ora apelante, em desfavor de ADMILSON APOLO DA SILVA MACHADO, que julgou extinto o processo com sem a resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC c.c. art. 206, parágrafo 5o, inciso I do CC.

Na origem, a financeira exequente aduziu que em
03/03/2009
, firmou com a parte executada um contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Jurídica sob o n. 9430012172, convencionando a utilizado de limite de crédito.

Que se valendo do Termo de Opção, o requerido aderiu as linhas de Crédito Parcelado vinculadas ao sobredito contrato, sendo-lhe disponibilizadas quantias em sua conta corrente, conforme demonstrado no extrato de sua movimentado financeira.

Posteriormente, em
25/01/2012
, o Executado firmou perante o Exequente, o Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças rt. 9430483897, no valor financiado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações cada qual no valor unitário de R$ 1.366,51, com a 1°com vencimento em 05/03/2012 e a última para
05/02/2014
.

Que no mesmo dia, o Executado firmou perante o Exequente, outro Contrato pata Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Moveis, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças n. 9430483900, no valor financiado de RS 20.000,00 (vinte mil reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações cada qual no valor unitário de R$ 1.366,51, com a 1a com vencimento em 05/03/2012 e a última para
05/02/2014
.

Alegou que o Executado encontra-se inadimplente desde a 12a prestação vencida em 05/03/2012 em ambos os contratos, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme as suas cláusulas 10 e 12, respectivamente.

Logo, estando inadimplente com o saldo em Conta corrente e com os créditos rotativos liberados, apresentava um débito atualizado de R$ 83.951,75 (oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Com tais considerações, em
12/07/2012
, ingressou com Ação Monitoria, requerendo a citação do executado para pagar o Valor Total do Débito.

Na hipótese de não pagamento, requereu que o pedido monitório fosse julgado procedente, constituindo-se, de pleno direito, título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se a execução até o efetivo pagamento do indigitado crédito.

O despacho inicial ocorreu em
03/09/2012
.

Apesar das diversas tentativas de citação da parte exequente, com expedições inúmeras de cartas precatórias encaminhadas para inúmeras comarcas judiciais em diversos Estados Brasileiros, bem como a realização de consulta ao BACEN JUD, RENAJUD, expedição de ofícios as empresas Energisa S/A, Empresa de Saneamento de Sorriso-MT, e ao Cartório eleitoral, etc, não houve êxito na citação da parte executada.

Em
03/04/2019
, a instituição bancária requereu expedição de Edital de citação ficta.

(PDF. fl. 236).

Em
21/05/2019
, o Juiz de piso deferiu o pedido para a citação por edital. (PDF. fl. 239).

Entretanto, após análise dos autos, o Juiz de piso percebeu que quando do pedido da citação por edital, a prescrição já havia alcançado o direito de ação, razão pela qual
REVOGOU A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL
, e reconheceu a prescrição direta/executiva, extinguindo o processo da seguinte forma:

Inicialmente, cumpre registrar que em se tratando ação monitória, o prazo prescricional para seu ajuizamento com o intuito de cobrar valor disposto em contrato do tipo que fundamenta a pretensão da parte autora é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil, valendo notar que o prazo passa a correr no dia seguinte ao vencimento do título.

No caso dos autos, os Contratos nos 9430483897 e 9430483900, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) cada um, foram firmados em 25/01/2012, ambos para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.366,51 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) cada, vencendo as primeiras em 05/03/2012 e as últimas em 05/02/2014.

Importante notar ainda que nos termos das cláusulas 10 e 12, respectivamente, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação, consideram-se vencidas antecipadamente as obrigações decorrentes dos contratos.

Portanto, considerando que não houve o pagamento sequer da primeira parcela, há que se considerar o vencimento antecipado de todas as obrigações (prestações) no dia seguinte ao vencimento da primeira prestação, isto é, 06/03/2012.

Logo, haja vista que a presente ação monitória, sujeita ao prazo previsto no art. artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do CC somente foi ajuizada em 22/10/2018, isto é, mais de cinco anos após o vencimento da obrigação, inquestionável que operada a prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação.

Pelo exposto, indefiro o pedido de citação por edital, reconheço a prescrição e, via de consequência julgo extinto o processo, com espeque no 487, inciso II do CPC c.c. art. 206, parágrafo 5o, inciso I do CC.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Honorários advocatícios indevidos, eis que sequer houve triangulação da relação processual.

Inconformada com a sentença, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a sentença é nula, tendo em vista a ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição nos termos do art. 487, parágrafo único do CPC;
(ii)
que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, o qual deve observar o termo final da última parcela indicada no contrato;
(iii)
que não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, ou por culpa do mecanismo da Justiça;
(iv)
Por fim, faz prequestionamento do art. Art. 202, inciso I do CC/2002, e da sumula 106 do STJ.

Tendo em vista a inexistência de angulação processual, não houve a apresentação de contrarrazão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, contra sentença da Ação Monitória, no 0005610-26.2012.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta pela instituição bancaria ora apelante, em desfavor de ADMILSON APOLO DA SILVA MACHADO, que julgou extinto o processo com sem a resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC c.c. art. 206, parágrafo 5o, inciso I do CC.

Inicialmente, insta esclarecer que a
prescrição direta
, que se distingue da
prescrição intercorrente
justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.

Recurso desprovido. (TJMT, 3a Câmara cível, rac no 0047266-86.2014.8.11.0041, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 26/10/2022)

Assim, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

I -
A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PREVIA PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO

Em que pesem os argumentos recursais, esclareço que a prescrição em analise, consiste em matéria de ordem pública, e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente,
mas sim, de prescrição direta do crédito
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409 DO STJ – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a presente execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, incidindo, portanto, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação original, que previa que somente seria possível a interrupção da prescrição quando realizada a citação pessoal.

2.
A prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade intercorrente, mas sim, de prescrição direta do crédito
tributário. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RAC No 0018104-66.2002.8.11.0041, RELATOR: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, JULGADO EM 06/12/2022).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II - QUANTO AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRESCRICIONAL.

O Banco recorrente alegou que o Juiz de piso laborou com equivoco ao considerar a
data do vencimento antecipado
da dívida, como o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Aduziu que da data inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela indicada no contrato.

Pois bem, tendo em vista que a obrigação contratual consiste no pagamento parcelado de empréstimo, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição, prevalecendo o vencimento ajustado em relação à última parcela.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
CONTRATO EM PRESTAÇOES – INÍCIO DO PRAZO É DA ULTIMA PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CLAUSULA CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO.

I -
Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da divida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela.
Neste viés, malgrado o vencimento antecipado, vencendo a última parcela do contrato somente no ano de 2.013, não reside como aplacar tese da existência da prescrição intercorrente (súmula 150 do STF).

(...)

(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC No 0007334-53.2010.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/05/2023).

Com tais considerações, tenho que nesse ponto, as alegações recursais devem ser providas.

Dessa forma, altero a sentença, alterando a data que o marco inicial da prescrição direta, que deve coincidir com o vencimento da ultima parcela contratada, ou seja,
05/02/2014.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

A apelante aduz que a prescrição não se operou.

Entretanto, mesmo após o acolhimento da alteração do marco inicial da prescrição, insta esclarecer que o prazo prescricional para ajuizar ação monitória é de
cinco anos
, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. E que ele passa a correr no dia seguinte ao vencimento do título.

Dessa forma, tendo em vista que a ultima parcela do contrato venceu em
05/02/2014
, utilizando aritmética básica, concluísse que a prescrição direta ocorreu em
05/02/2019
.

Entretanto, a expedição da citação por edital só ocorreu em
03/04/2019
. (PDF. fl. 236).

Assim, resta evidente que o pedido de citação por edital ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. O simples ajuizamento de ação de cobrança dentro do prazo prescricional de cinco anos não tem o condão de interromper a prescrição se não ocorrer à citação válida e regular do Réu dentro do prazo legal, nos termos do § 2o, do art. 240, do CPC.

3. A demora na citação decorrente da dificuldade do Autor em localizar o Réu e da delonga em requerer a citação por edital não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica que todas as diligências requeridas pela parte Autora a fim de encontrar o Réu foram deferidas e realizadas pelo juízo em tempo razoável, afastando-se, assim, a incidência da Súmula 106 do STJ.

4.
Não tendo o Autor requerido a citação por edital dentro do prazo prescricional de cinco anos, não há que se falar em interrupção da prescrição, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, que enseja à extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

5. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJDF, 7a TURMA CÍVEL, RAC 0046041-65.2014.8.07.0001, RELATOR: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, JULGADO EM 11/04/2018).

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

IV – ALEGAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO NÃO OCORREU POR CULPA DO MECANISMO JUDICIAL.

Como já relatado,

a Ação Monitoria foi distribuída em
12/07/2012
.

O despacho inicial ocorreu em
03/09/2012
.

Apesar das diversas tentativas de citação da parte requerida/apelada, com expedições inúmeras de cartas precatórias encaminhadas para inúmeras comarcas judiciais em diversos Estados Brasileiros, bem como a realização de consulta ao BACEN JUD, RENAJUD, expedição de ofícios as empresas Energisa S/A, Empresa de Saneamento de Sorriso-MT, e ao Cartório eleitoral, etc.

A instituição bancária ora apelante, não obteve êxito na citação do requerido.

Dessa forma, a demora na citação do executado/apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –
VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRETENSÃO MONITÓRIA, SEM QUE AINDA TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
- SENTENÇA MANTIDA.

Verificado, na Ação Monitória, que já decorreu mais de cinco anos sem que a citação ainda tenha ocorrido, é mesmo caso de admitir a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0026161-24.2012.8.11.0041, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 27/04/2022).

Ainda

PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Ação de cobrança -
Consumação de prescrição quinquenal, uma vez que seu fluxo não foi interrompido – Ausência de citação por culpa do autor – Inércia na implementação de medidas para citação do réu – Inteligência do § 4o do art. 240 do Cód. de Proc. Civil
- Sentença mantida – Apelação improvida. (TJSP, 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003358-26.2017.8.26.0562, JULGADO EM 07/04/2021).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

V – PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO

PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.

Com relação ao requerimento da Instituição Bancaria apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da Súmula no 106 do STJ, bem como violação ao Art. 202, inciso I do CC/2002, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com esses fundamentos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, fixando-o na data do vencimento da ultima parcela do contrato de empréstimo, ou seja, 05/02/2014. Entretanto, sem alterar o resultado da sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024